Tribunal: TJSP
Processo: 2109252-79.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STJ no RE 1.643.856-SP (Tema 976) – Fixação de competência – Demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público – Ação de reparação de danos – Adoção do critério pacificado pelo STJ – Acórdão readequado.